Tribunal: STF
Processo: SL 1271
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se do pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo município de Sertãozinho/SP com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 2263996-90.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou
    “o bloqueio de verba [municipal] para a satisfação da ordem judicial, no importe de R$ 112.918,50 (cento e doze mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a três meses de tratamento da grave moléstia que acomete [Daniela Martins Rodrigues Vinha]”.
    O requerente sustenta, em síntese, que a responsabilidade direta pelo fornecimento do medicamento de alto custo pelo Sistema Único de Saúde é do Estado de São Paulo, e que o município de Sertãozinho não possui orçamento suficiente para suportar o encargo imposto pela decisão judicial objurgada.
    Argumenta que, embora a obrigação de garantir o direito à saúde seja e solidária, as atribuições necessárias para o cumprimento desse dever são repartidas de maneira sistematizada entre os entes estatais, de maneira que ficou preservada, conforme o entendimento na STA nº 175,
    “a possibilidade de se observar, na condenação dos entes, a repartição de atribuições traçada no âmbito legal ou mesmo infralegal (especialmente se tal repartição está consentânea à orientação constitucional centrípeta – quanto a cooperação técnica e financeira – e centrífuga – quanto a própria prestação do direito à saúde).” (eDoc. 1, p. 5)
    Deferi parcialmente o pedido liminar para suspender a ordem que determinou o sequestro da verba pública do município de Sertãozinho (DJe de 3/12/2019).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE-ED (TEMA 793). COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS ESFERAS DE GESTÃO DO SUS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO-MEMBRO. SUPREMACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. A responsabilidade pela prestação de serviços à saúde é solidária entre todos os entes da federação, mas há de obedecer aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das ações e serviços de saúde, de forma a manter o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS, a própria manutenção do sistema e a harmonia das contas públicas.
    2. A decisão mediante a qual se determina o bloqueio de verbas municipais para garantir o fornecimento de medicamentos de alto custo, desconsiderando a responsabilidade do Estado-membro, constitui risco de lesão à ordem e à economia públicas.
    3. É necessário ponderar, caso a caso, questões estruturais (orçamentárias e de competência) que, não resolvidas, dificultam a concretização do direito que se quer preservar; mas, em nenhum caso se pode olvidar da irreversibilidade e supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os direitos à vida e à saúde.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela para que (i) sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de verbas municipais; e (ii) seja o Estado de São Paulo intimado para que cumpra o provimento concessivo, fornecendo os fármacos requeridos.” (eDoc. 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Sem adentrar o exame do acerto ou desacerto da decisão de origem, matéria que, a princípio, não se insere no espectro de cabimento da via de suspensão, há que se analisar a forma como foi determinado o sequestro, a fim de verificar se promove ou não risco à ordem pública em uma de suas acepções.
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal está condicionada aos seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas devem apresentar potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) elas devem ter sido proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia deve ter natureza constitucional.
    Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de sequestro, que atinge exclusivamente os recursos do Município de Sertãozinho.
    Conforme anteriormente consignado na decisão liminar, a forma como realizada a distribuição de competências na ação de origem provoca risco à ordem pública, econômica e à saúde, em razão de que não observa o sistema de repartição de atribuições, em âmbito constitucional e legal, conforme o entendimento assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do RE nº 855.178/SE-ED, no sentido de que o direcionamento, pela autoridade judicial, da ordem de cumprimento da prestação de saúde aos entes federados deve observar os “critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”. 
    Ressaltei, contudo, “não haver prejuízo das demais obrigações do Município que, previstas no SUS, lhe imponham deveres acessórios referentes ao fornecimento (ex: tratamento fora de domicílio, caso o paciente necessite se locomover para receber o medicamento).”
    Ante o exposto, confirmo a cautelar deferida nestes autos, julgando parcialmente procedente o pedido, para suspender, até o respectivo trânsito em julgado, os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator no autos do Agravo de Instrumento nº 2263996-90.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto ao bloqueio as verbas do Município de Sertãozinho; ressalvadas as demais obrigações do município, previstas no SUS (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente